Tribunal: STF
Processo: RE 99815
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-06-28
Data de publicação: 1984-06-28

Ementa:
TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS. CRITICAVEL O ACÓRDÃO NA PARTE EM
QUE EXIGE A OCORRENCIA DE LUCRO DIRETO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COMO
FATO GERADOR DO TRIBUTO, OUTRO FUNDAMENTO FOI CONSIDERADO PARA A
PROCEDENCIA DA AÇÃO DECLARATORIA DO CONTRIBUINTE: O DE QUE OS
SERVIÇOS NÃO CONSTAM DA LISTA QUE ACOMPANHOU O DECRETO-LEI N.
406/68, COMO ALEGADO NA INICIAL E NÃO REBATIDO NA CONTESTAÇÃO,
MATÉRIA QUE NÃO E DE SER DIRIMIDA NO APELO EXCEPCIONAL.